Tribunal: TJSP
Processo: 2146572-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios ao Réu, devendo-se observar, ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o, CPC/2015. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios ao Réu, devendo-se observar, ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o, CPC/2015. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Decisão reformada. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2146572-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante APARECIDO DA SILVA
LIMA, é agravada MARY ALVES URBIETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146572-90.2020.8.26.0000 -Voto no 32072
2
Agravo de Instrumento – no 2146572-90.2020.8.26.0000
Agravante/Réu:
APARECIDO DA SILVA LIMA
Agravada/Autora: MARY ALVES URBIETA
MM. Juiz de Direito: JAYTER CORTEZ JUNIOR
Comarca de Bauru - 7a Vara Cível
Voto no 32072
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPRA
E
VENDA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. Elementos
dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores
do deferimento dos benefícios ao Réu, devendo-se observar,
ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o, CPC/2015.
Por se tratar de presunção relativa (“juris tantum”), o benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo
e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
Decisão reformada. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Bauru (e-fl. 78), nos autos da “ação de
busca e apreensão c/c obrigação de fazer e tutela provisória de urgência”,
ajuizada por MARY ALVES URBIETA contra APARECIDO DA SILVA LIMA, que
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Réu.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/09), alegando, em síntese, que os documentos acostados aos
autos comprovam a hipossuficiência alegada. Requereu o provimento do
recurso, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido apenas no efeito devolutivo (e-fl. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146572-90.2020.8.26.0000 -Voto no 32072
3
Intimada, a Agravada/Autora apresentou
contraminuta (e-fl. 84), pugnando pelo não provimento do recurso.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão “a quo” que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao Réu,
sob o fundamento de ausência de comprovação por meio de documentos hábeis
da necessidade da concessão do benefício.
Pois bem. Cabe destacar que, nos casos
em que se pleiteia o beneplácito da gratuidade judiciária, via de regra, os pedidos
se alicerçam apenas na declaração de pobreza, consistente em presunção “iuris
tantum” (presunção relativa), conforme se observa da previsão no Código de
Processo Civil de 2015, in verbis:
“Art. 99, § 3o - Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A presunção relativa, todavia, pode ser
refutada pela parte e pelo magistrado, uma vez que o órgão judicante, ao
analisar o pedido, “irá examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido nela,
a profissão do postulante e o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim, vários serão
os dados que o próprio objeto da lide poderá revelar para o juiz conceder ou não o
beneficio postulado”,1 pois é na “pessoa de quem pede o benefício que se encontram
os pressupostos pessoais, de ordem econômica para deferimento ou não do pedido”.2
Nesse sentido, vale citar os ensinamentos
dos i. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “o juiz da causa, valendo-
se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed.
Juarez de Oliveira, p. 71.
2 Ob. cit. p. 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146572-90.2020.8.26.0000 -Voto no 32072
4
pobreza, deferindo ou não o benefício” (destaque).3
Contudo, da análise dos autos, impõe-se
reconhecer que, por ora, não há indícios aptos a afastar tal presunção, ainda que
o Agravante/Réu tenha adquirido em 2011 da Agravada/Autora o bem objeto de
discussão nos autos (veículo GM Montana, 2007/2008), por meio de troca e
assunção do contrato de financiamento (e-fls. 13 dos autos originários).
E isso porque, além de o Réu ter declarado
não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família sob as penas da lei (e-fls. 65), esclareceu estar
desempregado, trazendo aos autos cópia de sua carteira de trabalho (e-fls.
72/75), de onde se pode extrair que desde 1978 não exerce mais atividade com
registro em carteira, sendo as últimas anotações nos cargos de balconista e
pintor, com baixa remuneração.

Declarou,
ainda,
ser
isento
da
apresentação de declaração de bens e rendimentos perante a Receita Federal
do Brasil (e-fls. 62 dos autos de origem), realizando “bicos” como catador de
materiais recicláveis com o auxílio do veículo adquirido da Agravada,
informações que apenas corroboram a concessão da benesse.
Importante ressaltar o fato de que os
benefícios da Justiça Gratuita não pressupõem a miséria absoluta da pessoa
requerente, mas apenas a impossibilidade de que a mesma arque com os
pagamentos relativos às custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou
de sua família, não tendo, assim, a propriedade de um veículo por si só o condão
de afastar o direito ao benefício “in casu”, considerando o alegado desemprego
do Réu.
Tais informações autorizam a conclusão de
que o Réu merece gozar do beneplácito da gratuidade judiciária, até prova em
contrário, uma vez que, de acordo com o quadro delineado nos autos, não há
indícios que afastem a presunção de que não tenha condições de arcar com as
despesas e custas inerentes ao processo sem prejuízo do seu próprio sustento.
Sendo relativa (juris tantum) a presunção de
3 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.458, na
nota 2, ao art. 4o da Lei 1.060/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146572-90.2020.8.26.0000 -Voto no 32072
5
hipossuficiência econômica do Réu, o beneplácito pode ser revogado a qualquer
tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
Por essas razões, a decisão exige reforma
e o recurso comporta provimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Réu, para
REFORMAR a r. decisão interlocutória hostilizada, com o fim de conceder-lhe os
benefícios da justiça gratuita.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora